Tribunal: TJDFT
Processo: 0710424-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710424-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUCINEIA COSTA ASSIS, JUCIRENE MARTINS, JUDITE FRANCA MUNDIM, JUDITE MARIA DA CONCEICAO, JUDITE MOREIRA LOPES DE ASSIS, JUDITE PAZ DOS SANTOS, JUDITE RIBEIRO PEREIRA, JUDIVAN QUEIROZ DA SILVA, JULIA OLIVEIRA GONCALVES, JULIA SANTOS DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os embargantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora